Tribunal: TCU
Processo: 003.832/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Mineração, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1522/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria da Penha Carneiro Monteiro Guedes, emitido pela Agência Nacional de Mineração e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; Considerando que a unidade técnica (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) identificaram a percepção cumulativa da vantagem de "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994) com a vantagem de quintos/décimos (art. 62 da Lei 8.112/1990), transformada em VPNI; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal, consolidada no Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , da relatoria da E. Ministra Ana Arraes, veda a acumulação das referidas rubricas, por possuírem a mesma natureza (exercício de função comissionada ou cargo em comissão), conforme as restrições contidas no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e no art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando que a unidade técnica identificou também a rubrica "salário família", mas verificou que tal parcela não integra os proventos atuais (novembro/2025), não restando óbice quanto a este ponto; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria da Penha Carneiro Monteiro Guedes; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.832/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria da Penha Carneiro Monteiro Guedes (XXX.834.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão emissor que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de trinta dias, comunicando ao TCU as providências adotadas nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.